Tribunal: CARF
Processo: 10675.721405/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721405/2010-86
ACÓRDÃO
2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WITER SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-44.401 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 78 e segs.).
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento – IRPF de fl(s). 10/14 que lhe exige o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$51.844,39, sendo R$27.371,52 de imposto
suplementar e o restante de acréscimos legais correspondentes, consoante ali
discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009, apresentada à RFB, em 14/04/2009 – fl. 16, a qual consta apensada a
fls. 16/18 e cujo resultado era de imposto a restituir de R$841,91. Consoante
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 12 foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal,
no valor de R$131.758,22, com IRRF de R$4.904,52, conforme informações e
documentos oferecidos pela fiscalizada e/ou dados constantes dos sistemas da
RFB; justifica ainda: “Conforme DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
(DIRF) apresentada pelo Banco do Brasil, corroborada com documentos do
contribuinte, houve o recebimento do R$131.768,22 (R$163.484,14 menos
R$31.715,92 advogados) no mês de fevereiro/2008, com R$4.904,52 de IRRF.”.
Cientificado(a) da exigência, em 29/11/2010 – fl. 51, o(a) interessado(a), por meio
de seu procurador nomeado conforme instrumento de fls. 7/9, apresentou, em
28/12/2010, a impugnação de fls. 2/6, instruída com os elementos de fls. 19/50.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que:
1) ajuizou contra o INSS ação ordinária para concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição, tendo a autoridade judicial inclusive o benefício retroativo
a 14/03/2000, o que gerou o acumulado pago em 01/02/2008;
2) o Banco de Brasil antes do pagamento reteve o imposto de renda, portanto, o
erro foi da fonte pagadora e não do contribuinte; nem o Banco do Brasil, nem o
TRF lhe forneceram o informe de rendimentos o deixando às cegas; conforme
documentação apresentada recebeu a quantia de R$126.850,20, sendo o restante
pago aos advogados: R$15.857,96 a Rogério R. Magalhães e R$15.857,96 a Karina
Amzalak Pereira;
3) informou sim em sua DAA/2009 tais rendimentos, no entanto, como tributados
exclusivamente na fonte, nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, Medida
Provisória no 497 de 2010 e Lei no 12.350 de 2010, haja vista a retenção realizada.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais
de admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
3
Acerca da incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, cumpre destacar que o fato gerador do imposto de renda está
definido no art. 43 do Código Tributário Nacional. Como segue:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/1999 -
RIR/1999, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Ainda, o artigo 56 do já citado mandamento legal assim dispõe:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Portanto, os rendimentos recebidos em processos judiciais são tributáveis na
forma preconizada nos artigos supra/retro transcritos, pois a regra geral é a
tributação na fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses de
isenção estão expressamente enumeradas no artigo 39 do RIR/1999 vigente, e
alterações posteriores, e não alcançam os rendimentos aqui em discussão.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, que
o interessado tenciona tributar com as tabelas da época própria, registre-se, de
pronto, que a Lei no 12.350/2010, em seu artigo 44, fez incluir o artigo 12-A na Lei
no 7.713/1988, o qual trouxe novas determinações para a tributação de
rendimentos recebidos correspondentes a anos calendário anteriores ao do
recebimento, que não se aplicam a rendimentos recebidos em momento prévio
a 1o de janeiro de 2010.
Contudo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso.
II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado
no DOU de 14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição
de recursos e autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que,
no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
4
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e
não global.”
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de
2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
...............................................................................................................
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
...............................................................................................................
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado
pelos contribuintes, como é o caso ora analisado, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no
1/2009, embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF
sobre rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência,
sem, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de
repercussão geral destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Com efeito, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela
União que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas
decisões da Suprema Corte foram pelas suas inadmissibilidades pela falta de
repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no
sentido reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência.
Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
5
e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência
na apuração do IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei
no 7.713/1988 determinou que, a partir desta data, os rendimentos acumulados
serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 já transcritos neste voto. Voltou, por
este motivo, a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os
aludidos rendimentos, conforme o que se explana a seguir:
Assim, consoante a regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física dá-se pelo regime de
caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento quando os
valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do
disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 -
Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.(grifo não
original)
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
6
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), e considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido
acumuladamente no ano calendário de 2008, deve ser considerado correto o
lançamento que considerou tributável no exercício 2009 os rendimentos
decorrentes de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano calendário de 2008.
Por outro lado, verificou-se que o contribuinte, ao apresentar sua DAA/2009 em
14/04/2009, objeto do lançamento em pauta, já o fez consoante o disposto no
Ato Declaratório no 1, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
expedido com base no Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, de 12/02/2009, aprovado
pelo Ministro da Fazenda por despacho publicado no DOU de 13/05/2009, que
somente foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2331, de 26/10/2010, como visto
anteriormente.
Sendo tal Ato norma complementar da legislação tributária, conforme o art. 100
do Código Tributário Nacional – CTN, transcrito a seguir, conclui-se que o
contribuinte não cometeu infração, devendo ser excluída a imposição de
penalidades e a cobrança dos juros de mora.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
7
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. (grifei)
Voto, pois, no sentido de considerar procedente em parte a impugnação de fls.
2/5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 90, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, fonte pagadora
Banco do Brasil, em decorrência de ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento
legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721405/2010-86
8
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original